Tribunal: TJMT
Processo: 1047742-86.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1047742-86.2021.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Recorrida: RTM DE ARRUDA JUNIOR EIRELI-ME.
Data do Julgamento: 14/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR PROPRIEDADE DO ESTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade civil dos entes públicos, em regra, é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, consagrada pela Carta Magna (Artigo 37, § 6o), portanto, basta para o lesado demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do ente público.
2. Na espécie, restou comprovado nos autos que o acidente foi ocasionado pela queda de um poste sobre o veículo do autor, quando ele trafegava na via pública.
3. Desta forma, restando comprovada a existência da responsabilidade civil do Ente Público pelos danos causados à reclamante, esta faz jus ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados.
4. Deve ser afastada a indenização por danos morais, pois, cuidando-se de acidente de veículos, sem lesões corporais, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de que não se configura o dano moral, porquanto não há violação a atributos da personalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047742-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), T L R DA CUNHA EIRELI - CNPJ: 20.648.958/0001-09 (RECORRIDO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), ROBERTO TADEU MAMEDE DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 029.881.291-69 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023